Tribunal: TJES
Processo: 5018683-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018683-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONILDA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018683-30.2025.8.08.0000

PACIENTE: JONILDA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DUMMER DE SOUZA - ES41734

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonilda dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A paciente, idosa de 62 anos e guardiã dos netos, sofreu imputação da prática dos crimes de maus-tratos qualificado e lesão corporal em contexto de violência doméstica, após denúncia de agressões físicas contra as crianças. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos da custódia cautelar, atipicidade por falta de materialidade e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou se a medida extrema revela-se desproporcional diante das condições pessoais da paciente e das circunstâncias fáticas do caso, autorizando a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar antes de sentença condenatória definitiva possui natureza extremamente excepcional, conforme incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, exigindo interpretação restritiva das hipóteses legais.

O
modus operandi
descrito não demonstra periculosidade da agente ou risco concreto à ordem pública que extrapole os limites dos tipos penais imputados, especialmente considerando que a paciente possui 62 anos, é primária e enfrenta transtornos psiquiátricos.

A existência de dúvida sobre a materialidade delitiva, consubstanciada em Autos de Reintegração que registram a ausência de lesões corporais nas vítimas, enfraquece o
fumus comissi delicti
necessário para a manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
e mostra-se desproporcional quando a proteção das vítimas pode ser garantida pela proibição de reintegração das crianças à residência da avó até reavaliação da guarda pelo juízo competente.

A manutenção da custódia configuraria excesso de prazo, uma vez que o Inquérito Policial ainda aguarda conclusão e o Ministério Público requisitou diligências imprescindíveis não realizadas.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal apresentam-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a instrução processual no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente para conceder a ordem.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser fundamentada em dados concretos que demonstrem sua real necessidade.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e idade avançada, aliadas à ausência de gravidade concreta que transcenda o tipo penal, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dissonâncias probatórias quanto à materialidade e excesso de prazo na conclusão do inquérito mitigam o rigor necessário para a manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CP, art. 129, § 13 e art. 136, § 3º; CPP, arts. 282, 312, 313, inciso III, 319 e 320; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, § 2º; Lei nº 12.403/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018683-30.2025.8.08.0000

PACIENTE: JONILDA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DUMMER DE SOUZA - ES41734

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JONILDA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA,

nos autos do Processo nº 5005303-81.2025.8.08.0050, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 136, § 13 (maus-tratos qualificado) e no artigo 129, § 13 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e a manifesta ilegalidade da custódia por carência de fundamentação idônea. Argumenta a atipicidade das condutas por ausência de materialidade, destacando que laudos e autos de reintegração atestaram a inexistência de lesões nas vítimas. Aduz, ainda, que a paciente é pessoa idosa, primária, de bons antecedentes e com problemas de saúde que demandam tratamento específico, o que tornaria a medida extrema desproporcional.

A liminar foi deferida em Decisão proferida no ID 16808723, por este Relator, substituindo a custódia extrema por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17630591).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17677385), opinando pela concessão definitiva da ordem para que a liminar seja mantida.

Destarte, não vejo razão para alterar a decisão por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Extrai-se dos autos que a paciente, avó e guardiã provisória de seus dois netos (uma menina de 7 anos e um menino de 6), foi presa em flagrante após denúncia de que os estaria agredindo. Segundo o Inquérito Policial, uma testemunha teria presenciado a paciente desferir tapas na cabeça da neta. Em relatos informais aos policiais, as crianças teriam mencionado um histórico de agressões e ameaças, especialmente quando a avó ingeria bebida alcoólica. Realizada a audiência de custódia em 28/10/2025, o Juízo
a quo

converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva contra as vítimas.

A respeito do decreto prisional, com o advento da
Lei nº 12.403/11,

está

condicionado

à

análise de três elementos, quais sejam: a)

cabimento

(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade

(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação

(arts. 282, 319 e 320, todos

do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

Na hipótese, entendo que o caso, embora envolva fatos que demandam apuração rigorosa, não ostenta, em sede de cognição sumária, gravidade que extrapole os limites inerentes aos tipos penais imputados a ponto de justificar, de plano, a medida cautelar mais gravosa.

O
modus operandi
descrito na decisão não é suficiente para, por si só, demonstrar a periculosidade da agente e o risco concreto à ordem pública, especialmente quando sopesadas suas condições pessoais, uma vez que se trata de paciente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, primária, e que, segundo os documentos acostados, enfrenta transtornos psiquiátricos.

Ademais, milita em favor da paciente a controvérsia instaurada sobre a própria materialidade delitiva. Enquanto a decisão atacada se baseia em relatos de agressão, os Autos de Reintegração das crianças consignam, expressamente, que estas foram entregues ao Conselho Tutelar
"sem lesões corporais"
. Tal dissonância probatória, embora não autorize o trancamento da ação penal, enfraquece o
fumus comissi delicti

necessário para a manutenção da medida extrema, que exige prova mais robusta.

Destarte, o conjunto probatório, embora suficiente para justificar o prosseguimento das investigações, mostra-se, neste momento, insuficiente para sustentar a necessidade da prisão, pois demanda aprofundamento por meio da colheita de depoimentos especializados e eventuais provas periciais.

Nesse contexto, a prisão preventiva, enquanto medida de
ultima ratio
, revela-se desproporcional.

A soltura da paciente não gera riscos à instrução processual ou à ordem pública, bastando, para a proteção integral das vítimas, garantir que as crianças não sejam reintegradas à residência da avó até que o juízo competente, com o auxílio da equipe multidisciplinar, possa reavaliar a quem incumbirá a guarda e os cuidados dos menores.

As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e necessidade de tratamento de saúde), aliadas à ausência de violência ou grave ameaça que transcenda o âmbito familiar já neutralizado, tornam a prisão uma medida excessiva.

Diante do exposto, não vislumbro o preenchimento do
periculum libertatis
, razão pela qual reputo constituir-se como suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, ressalto que nas informações prestadas, bem como em consulta aos autos da Ação Penal (“Dados do processo referência”), não identifiquei elementos que justifiquem a reformulação do entendimento quanto à ausência de requisitos para o decreto prisional cautelar da paciente.

Ao revés, as informações confirmam que o Inquérito Policial ainda aguarda conclusão, tendo o Ministério Público de primeiro grau pugnado por diligências imprescindíveis ainda não realizadas. Destarte, restaria evidenciado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, caso mantida a prisão da paciente.

Somado a isso, observo que a Douta Procuradoria de Justiça Criminal reforçou a necessidade de manutenção da liberdade, pontuando que a situação perpassa por questões familiares complexas e que a paciente já se comprometeu com as medidas impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida,
CONCEDO
a ordem, mantendo as medidas cautelares anteriormente impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)